Tribunal: TJBA
Processo: 0500044-85.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500044-85.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BOA VIAGEM TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: MARIA CRISTINA JESUS DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RODRIGUES DE AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO COM RESULTADO MORTE (FILHO DA APELADA). EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E ART. 14 DO CDC. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R$ 60.000,00. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de transporte coletivo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por genitora de menor vítima fatal de atropelamento por ônibus da recorrente. O Juízo de origem condenou a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 e acolheu a litisdenunciação da seguradora. A empresa de ônibus apelante sustenta culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

Examina-se se restou configurada culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da transportadora; e se o valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A empresa privada prestadora de serviço público de transporte coletivo submete-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para surgimento do dever de indenizar. Aplicam-se, ainda, os arts. 14 e 17 do CDC, que equiparam a vítima do evento à figura do consumidor.

A alegação de culpa exclusiva da vítima constitui excludente cujo ônus probatório recai sobre a empresa de ônibus, que deve demonstrar de forma inequívoca que a conduta do ofendido foi a única causa do acidente. Todavia, a apelante não se desincumbiu desse encargo, limitando-se a reiterar narrativa defensiva desprovida de suporte probatório robusto.

O quantum indenizatório de R$ 60.000,00 por dano moral decorrente de morte de filho menor encontra-se em patamar adequado, atendendo às funções compensatória, punitiva e preventiva da reparação civil, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte para casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 15% para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:

1. A responsabilidade civil de empresa de transporte coletivo por danos causados a terceiros é objetiva, fundada no art. 37, § 6º, da CF e no art. 14 do CDC, equiparando-se a vítima do evento a consumidor (art. 17 do CDC).

2. A excludente de culpa exclusiva da vítima exige prova inequívoca pela transportadora, não bastando meras alegações desprovidas de suporte probatório.

3. A indenização por danos morais decorrentes de morte de familiar deve observar as funções compensatória, punitiva e preventiva, sendo o valor de R$ 60.000,00 adequado às circunstâncias do caso.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 37, § 6º, da CF/88; arts. 14 e 17 da Lei nº 8.078/90 (CDC); art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp 2685985/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17/02/2025; AgInt no AREsp n. 2.355.144/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500044-85.2013.8.05.0229, em que figuram como apelante BOA VIAGEM TRANSPORTES LTDA e como apelada MARIA CRISTINA JESUS DA CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 15% para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Salvador/BA, 26 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR